Tribunal: TJMT
Processo: 0504550-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504550-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOEL BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 034.474.641-00 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MTPREV – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – AUSENCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV/CRF – VALOR, SE DEVIDO, APURADO EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA No 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal.

A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

Com a implantação do subsídio, o vencimento do servidor deve ser pago em parcela única, e não pode haver redução nominal do
quantum
por ele percebido. Se a Administração estava pagando a verba em rubrica apartada do subsídio e deixou de fazê-lo deve, necessariamente, pagar os valores referentes ao período em que houve a supressão. Verificado que, posteriormente a parcela voltou a ser paga e que foi incorporada aos proventos do servidor, não há que se falar em implantação da verba, somente remanesce a obrigação de efetuar o reajuste e pagar os valores pretéritos, o que deverá ser apurado na liquidação da sentença.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, a atualização do débito, deve ser realizada de acordo com o entendimento consolidado no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Joel Batista de Oliveira, julgou procedente o pedido contido na inicial, compelindo o Ente Público Estatal ao adimplemento dos valores não pagos, referente à verba ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%’ suprimida dos proventos da parte autora, montante que será apurado em liquidação de sentença, respeitando-se o quinquênio prescricional. (id. 83544952).

O Estado de Mato Grosso, irresignado pretende a reforma do ato sentencial, arguindo, preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, porquanto trata-se de servidor aposentado, cuja a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas passou a ser responsabilidade da referida autarquia estadual passou a ser da Mato Grosso Previdência – MTPREV, substituindo o antigo IPEMAT.

Aduz também a ocorrência da prejudicial de prescrição, porque a ação foi proposta em 15 de dezembro de 2.015, pretendendo a revisão da sua aposentadoria, que, supostamente, sofreu redução em agosto de 2007, portanto, prescrita desde agosto de 2.012. Caso não se entenda afetado o fundo do direito, impõe-se, ao menos, o reconhecimento da prescrição dos efeitos pecuniários da verba, para o período temporal anterior aos 5 anos, contados do ajuizamento desta ação.

No mérito, alegou a impossibilidade de pagamento do benefício financeiro intitulado "Título em Julgado Incorporado 61,38%", ainda que decorrente de sentença trabalhista, transitada em julgado, em razão da promulgação da CF/88, já que foi implantado o regime de subsídio.

Sustenta que a Administração pagou equivocadamente ao Apelado à verba “Título em Julgado Incorporados de 61,38%”, ao lado do subsídio, por isso foi excluída por erro administrativo.

Refutou, ainda, o índice de correção fixado na sentença e, requereu a redução dos s honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença (id. 83544957).

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 91345959).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário de Sentença, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0504550-50.2015.8.11.0041, proposta Joel Batista de Oliveira, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Conheço do recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

A matéria em pauta é Ação de Cobrança, com base no acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em que foi reconhecido o direito da parte Impetrante ao pagamento da verba suprimida.

Dessarte, o fato jurídico-processual revela que o Estado de Mato Grosso durante um período pagou a verba denominada Título em Julgado Incorporado 61,38%, aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, uma vez que à época os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve a implantação do regime jurídico único para os servidores públicos, sendo que o Estado de Mato Grosso implantou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar n° 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso e para os servidores da SINFRA/MT, por meio da Lei n° 7.554/2001.

Assim, com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada de Título em Julgado Incorporado 61,38% até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu.

O Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Ex positis
, nos moldes do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial; por conseguinte, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao adimplemento dos valores não pagos, referente à verba ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%’ suprimida dos proventos da parte autora, montante que será apurado em liquidação de sentença, respeitando-se o quinquênio prescricional e atualizado nos moldes do decido nos temas 810/STF e 905/STJ.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, §4o, inciso II, do CPC.

Contra essa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Ab initio
, cumpre analisar as questões prévias suscitadas pelo Apelante.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

O Estado de Mato Grosso aduz a sua ilegitimidade passiva, porquanto trata-se de servidor aposentado, cuja a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas passou a ser responsabilidade da referida autarquia estadual passou a ser da Mato Grosso Previdência – MTPREV, substituindo o antigo IPEMAT.

Sem razão, porém.

Cumpre salientar que, o Estado de Mato Grosso é o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência estadual, consoante disposto no artigo 59 da Lei Complementar 560/2014.

Ora, embora dotado de instituto previdenciário próprio (MTPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Ademais, observa-se que no artigo 51, da lei supracitada, há a expressa previsão quanto à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso,
in verbis:

Art.56 (...)

§ “Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.”.

Diante disso, não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Estado de Mato Grosso.

Da prescrição

Com relação à prescrição, é cediço que, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF e o entendimento jurisprudencial (Apelação/Reexame Necessário, 60579/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 25-9-2012, Data da publicação no DJE 26-10-2012).

Assim, dado que a ação foi proposta em dezembro de 2015, consideram-se prescritas as parcelas pleiteadas com mais de cinco anos, contados da data da distribuição, de modo que afasto a preliminar aviada, mantendo a sentença irretocável, nesse ponto
.

Da impugnação da justiça gratuita

Analisando a questão fática e o conjunto probatório, entendo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida parte autora, pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos.

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir ou cogitar que o autor, que declarou não possuir rendimentos suficientes para arcar com as despesas judiciais (id. 13103070), possa pagar as custas processuais da ação de obrigação de fazer de pouco mais de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a parte autora está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser mantido, sob pena de configurar sua negativa, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5
o
, XXXV).

De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo na hipótese de parte com rendimento superior a dez salários mínimos por mês, tem direito, em tese, à justiça gratuita.

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM AMPARO EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO NA NORMA. ILEGALIDADE.

1. Trata-se, originariamente, de impugnação ao deferimento da Justiça em Ação Ordinária que debate o reconhecimento de progressão funcional. A decisão que rejeitou o pedido foi reformada pelo Tribunal
a quo
com amparo no entendimento de que o benefício é concedido àquele que perceber rendimentos líquidos inferiores a dez salários mínimos.

2. "Há violação dos artigos 2o e 4o da Lei n. 1.060/50, quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio julgador, e pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família". (REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.3.2011).

3. Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará "o sustento próprio ou da família" do requerente.

4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o pedido de assistência judiciária gratuita seja analisado segundo as previsões dos arts. 4o e 5o da Lei 1.060/50. (STJ, Segunda Turma, REsp 1317175/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 20/3/2013).

Dessa forma, no caso, há de prevalecer a declaração prestada pela parte autora, ora Apelado, uma vez que ausente a prova que a desminta, no sentido de

que a sua situação financeira não lhe permite antecipar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, de 2015, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do NCPC).

Do Mérito

Como visto, Joel Batista de Oliveira propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos valores, referentes ao “título julgado incorporado de 61,38%”, reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37.063/2005.

Asseverou, na inicial, que o Requerido pagou o valor concernente à mencionada verba até o mês de janeiro de 2000.

O Juízo
a quo
ao proferir a sentença, julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao adimplemento dos valores não pagos, referente à verba ‘Título Em Julgado Incorporados 61,38%’ suprimida dos proventos da parte autora, montante que será apurado em liquidação de sentença, observada prescrição quinquenal.

O Estado de Mato Grosso vinha pagando aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, parcela salarial, sob a rubrica ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%’, em razão de decisões transitadas em julgado na Justiça do Trabalho, antes de 1988, período em que os servidores eram regidos pela CLT. Em 2001, adveio a Lei no 7554, em cumprimento à Constituição Federal/88, que converteu o sistema remuneratório em regime jurídico único estatutário da categoria do autor, passando a receber a contraprestação dos seus serviços mediante subsidio. Entretanto, manteve-se o pagamento do Título em Julgado Incorporado 61,38%, de forma apartada ao subsídio.

Em julho de 2005, o Estado de Mato Grosso, porém, deixou de pagar a referida vantagem pecuniária, situação que originou a impetração da ação mandamental coletiva n. 37063/2005.

O referido
mandamus
fora julgado pelo Tribunal Pleno, cuja ordem foi parcialmente concedida para assegurar aos substituídos do impetrante o pagamento da verba contratual denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, nos moldes anteriores à violação do direito, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.” (MSCol 37063/2005, Des. Paulo da Cunha, Tribunal Pleno, Julgado em 12/03/2009, Publicado no DJE 16/04/2009)

Da análise do acordão supracitado é possível aferir que, apesar de inconstitucional, a forma com que era paga a verba, já que se dava de forma apartada ao subsídio, cujo pagamento deveria ser de forma única (art. 39, §4o da CF/88), sua supressão violou do devido processo legal, concedendo então o dever da Administração Pública em manter o pagamento.

Do mesmo modo, constou no voto condutor daquele
mandamus
que:

“A análise dos documentos constantes do
writ
não permite concluir se – quando da formação do subsídio – a verba referente o ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38% foi considerada. Logo não se consegue na via estreita desde
mandamus
, concluir-se o ato supressivo da Administração configura ou não a inconstitucional redução estendida. Matéria que, no futuro, poderá ainda ser definida utilizando-se as vias processuais adequadas”

Com efeito, compete à ação originária
sub judice
apurar os pagamentos efetuados pela Administração, se houve a obediência do direito adquirido garantido pelo
mandamus
, bem como se a supressão da verba configura redução salarial.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento desse Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR APOSENTADO — MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO — SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE. ART. 21 DO CPC — APLICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA — NÃO VERIFICAÇÃO — DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC. A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal. Não possível se mostra a aplicação do artigo 21 do Código de Processo Civil quando ausente sucumbência recíproca, sobretudo porque decaído o autor em parte mínima. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei no 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverá ser utilizado, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Antes disso, porém, sendo devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (Apelação / Remessa Necessária 84598/2013, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 30/10/2013).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTADA - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 37, XV/CRF - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme entendimento consolidado do STJ. A Justiça Estadual é competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime estatutário, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A Vara Especializada da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar a cobrança de valores da verba Título em Julgado incorporado 61,38%, conforme julgados desta Corte (AP 43889/2009). Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. O artigo 4o, §1o, da Lei 7.554/2001 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de remuneração do servidor, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. À Administração Pública não cumpre suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.” (Reexame Necessário no 55074/2015, Des. Márcio Vida, Terceira Câmara Cível, julgado em 02/02/2016 e publicado em 05/02/2016).

Em vista disso, assim como consignado pelo Magistrado Singular, entendo que os valores devem ser apurados em forma de liquidação de sentença, por arbitramento, para aferir sobre a real incorporação dos valores no subsídio percebido pelo autor, bem como a irredutibilidade salarial e concluir quais valores ainda devem ser pagos.

Ademais a apuração em liquidação reflete a modalidade mais eficaz, na hipótese. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“(...) Então, tal como o acórdão a quo asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado eventual crédito a ser pago. Porém, há de se determinar que eventuais diferenças a serem pagas são devidas apenas se o pagamento da remuneração da parte recorrida ter ocorrido no final do mês de referência. (...) (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1542371/RUJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/09/2015).

Anoto, ademais, que a sentença determinou que os consectários legais serão calculados nos moldes do decido nos temas 810/STF e 905/STJ. E os honorários advocatícios, serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, §4o, inciso II, do CPC.

Por tais razões, o desprovimento do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, é medida impositiva.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o juízo de piso julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao adimplemento dos valores não pagos, referente à verba ‘Título em Julgado Incorporados 61,38%’ suprimida dos proventos da parte autora, montante que será apurado em liquidação de sentença, respeitando-se o quinquênio prescricional. De modo que, os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no recurso do apelo do Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar a sentença,

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de
ilegitimidade passiva
e
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao reexame,
RATIFICO
a sentença nos termos fixados no Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022